Tribunal: TJBA
Processo: 8008911-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008911-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO DAMASCENO SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. POLICIAL CIVIL. PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 485, V, CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008911-80.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO DAMASCENO SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.